Tribunal: CARF
Processo: 10845.726207/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.726207/2016-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
SELENE FREITAS DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
AUXÍLIO DOENÇA. CUSTEIO PELA PREVIDENCIA OFICIAL.
Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas em razão de: seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio doença,
auxílio-funeral e auxílio-acidente, desde que custeados pela previdência oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades
de previdência privada, nos termos do art. 48 da Lei no 8.541/1992.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia, quando não
expostos os motivos que as justifiquem, sem a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito, assim como deve ser
indeferido o pedido de diligência quando o objetivo é suprir ausência de provas
das alegações trazidas na impugnação, que já poderiam ter sido apresentadas
durante a ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.726207/2016-03
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726207/2016-03

Trata o processo de Notificação de Lançamento, emitida em decorrência de
revisão de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de
2012, ano-calendário 2011, tendo sido alterado o resultado de saldo de imposto a pagar de R$
1.530,52 para R$ 5.330,63. O imposto suplementar apurado, no valor de R$ 3.800,11, acrescido
de multa de oficio e juros de mora calculados até 29/07/2016, perfaz um crédito tributário de R$
8.299,81.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autoridade fiscal
apurou a infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica (Município de Santos),
no valor de R$ 18.120,25.
A partir da análise das informações apresentadas pela Prefeitura Municipal de
Santos, observa-se que a autuação fiscal teve como base a Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - Dirf enviada, na qual foram informados rendimentos tributáveis (rendimentos
do trabalho assalariado) creditados ao autuado durante o ano de 2011. Tendo em vista que o
contribuinte não submeteu à tributação os referidos rendimentos, apurou-se a omissão sob
análise.
Cientificado da autuação em 16/11/2016, a contribuinte apresentou Impugnação,
solicitando que seja cancelada em sua integralidade a Notificação de Lançamento. Diz,
inicialmente, ser servidora pública municipal (Prefeitura Municipal de Santos) e que se encontra
afastada de suas atividades, em licença para tratamento de saúde, desde maio de 2009. Alega, em
síntese, que os rendimentos considerados omitidos correspondem à “auxilio doença” e, desta
forma, isentos de tributação pelo imposto de renda, nos termos do disposto no art. 48 da Lei n.
8.541/1992, com a redação dada pelo art. 27 da Lei no 9.250/1995.
Diz que procedeu à Retificação das Declarações de Ajuste dos exercícios 2012,
2013, 2014 e 2015. Defende, ainda, não poder prevalecer a Notificação de Lançamento com os
encargos cobrados (multa de oficio e juros de mora), vez que, ao apresentar as Declarações
originais, apurou imposto e os recolheu dentro dos prazos legais.
Para corroborar suas alegações junta em especial o documento emitido pela fonte
pagadora denominado “Certidão de Frequência” e Solicitação de benefícios junto à Prefeitura de
Santos.
O Acórdão n. 12-116.712, em Sessão de 26/05/2020, julgou pela improcedência
da impugnação, mantendo o crédito tributário. Entendeu-se que, ainda que exista o afastamento
sob a rubrica “licença para tratamento de saúde”, deve-se manter a tributação sobre o rendimento
considerado omitido, posto que pago pelo próprio órgão empregador, no caso, a Prefeitura
Municipal de Santos, ao passo que inexiste, nos autos comprovação de que os recursos
provieram do Regime Próprio de Previdência Social.
Cientificada em 23/06/2021 a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
22/07/2021. Afirma que os valores recebidos não possuem natureza salarial, e sim
previdenciária. Aduz que a contribuinte é aposentada por invalidez, razão pela qual não deve
sofrer exação a título de imposto de renda. Traz a Súmula CARF n. 73, para afastar a multa por
omissões que decorrem de equívoco com os lançamentos devidos à pessoa jurídica vinculada.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726207/2016-03

Solicita, também, diligência para apuração através de análise de documentos e
pareceres acerca da natureza jurídica do benefício pago pela Prefeitura do Município de Santos
através da sua Caixa de Pecúlio a título de "Licença para Tratamento de Saúde"; e através de
perícia e/ou produção de prova técnica pericial por profissional habilitado, indique os valores
declarados originariamente pela contribuinte, os valores retidos pela fonte pagadora, os valores
"devidos" considerando as deduções legais e os valores pagos a título de IRPF, em comparação
com os valores apurados pela Receita Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente. Cientificada em
23/06/2021 a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/07/2021.
Auxílio doença.
No caso dos autos, aduz a Contribuinte que é aposentada por invalidez pelo
Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal de
Santos/SP em razão de possuir doença denominada “Espondilite Anquilosante” (CID 10M45).
Anexa em segunda instância: Portaria n. 450/2018, referente à aposentadoria por
invalidez a partir de 03/10/2018, publicada em 04/02/2019; Documento emitido pelo Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos, de 03/01/2019 e laudo
médico.
No entanto, conforme afirmado em 1a instância, é imprescindível que os
benefícios, relacionados no art. 48 da Lei no 8.541/1992, tenham sido custeados pela previdência
oficial do Município de Santos/SP, e inexiste, nos autos, comprovação de que os recursos
provieram do Regime Próprio de Previdência Social.
É dizer, aqui, não se discute moléstia grave, e sim auxílio doença. Demonstrado
que a recorrente não comprovou que recebeu rendimentos à título de auxílio doença de Entidade
de Previdência, mantenho a Decisão de piso.
Ad argumentandum, pelo art. 111 do CTN, às normas que concedem isenção
devem ser respeitadas as regras de hermenêutica de interpretação literal, não cabendo ampliar ou
restringir a regra legal.
Pedido de diligência e perícia
Requer a Recorrente que seja realizada diligência para apuração acerca da
natureza jurídica do benefício pago pela Prefeitura do Município de Santos; e através de perícia
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726207/2016-03

e/ou produção de prova técnica pericial por profissional habilitado, indique os valores declarados
originariamente pela contribuinte, os valores retidos pela fonte pagadora, os valores devidos.
Desnecessários se fazem, no caso dos autos, os pedidos de diligência e perícia.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 224
DF CARF MF
Original